Tribunal: TJBA
Processo: 8054643-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054643-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MANOEL XAVIER BARBOSA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. BOA FÉ CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. DANO MAIOR A SER SUPORTADO PELA PARTE CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória da 17ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo n.º 7985956 e impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, fixando multa em caso de descumprimento. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da concessão da tutela provisória de urgência e da inversão do ônus da prova em demanda que versa sobre empréstimo supostamente contratado mediante autorização do consumidor, com descontos em conta corrente. III. Razões de decidir: A decisão recorrida observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, ante a verossimilhança das alegações iniciais. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor. A medida liminar visa resguardar o direito ao contraditório e preservar o mínimo existencial, sendo reversível e proporcional. A multa fixada em caso de descumprimento observa os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos relativos a contrato bancário impugnado, quando demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo diante da hipossuficiência do consumidor e da plausibilidade das alegações." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054643-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BMG S/A e como apelado MANOEL XAVIER BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora